Tribunal: TJDFT
Processo: 0729151-61.2024.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-09-11
Data de publicação: 2024-09-30

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. TERMO INICIAL. SUSPENSÃO DO PROCESSO. VIGÊNCIA DA LEI No 14.195/2021.
I - A pretensão executória embasada em cédula de crédito bancário prescreve em três anos, art. 44 da Lei no 10.931/2004 c/c art. 70 do Decreto no 57.663/1966.
II - A prescrição intercorrente ocorre no mesmo prazo da prescrição da pretensão, art. 206-A do CC, redação dada pelo art. 14 da Lei no 14.382/2022.
III – De acordo com o art. 921, inc. III, § 1o, do CPC, o processo ficou suspenso por um ano porque não localizados bens penhoráveis para satisfação do débito.
IV – Ao término da suspensão estava em vigor a redação do § 4o do art. 921 do CPC dada pela Lei no 13.105/2015, que fixava imediato curso do prazo da prescrição intercorrente, sem prévia intimação do credor.
V - Ocorre que antes de consumado o prazo de três anos, o § 4o do art. 921 sofreu alteração pela Lei no 14.195/2021, a qual modificou o termo inicial da prescrição intercorrente para o dia da ciência dada ao credor da primeira tentativa infrutífera de localização do devedor ou de bens penhoráveis, realizada após o término da suspensão de um ano.
VI - Aplicação da retroatividade mínima para iniciar o prazo da prescrição intercorrente da data do término da suspensão do processo. Adequação à jurisprudência majoritária do TJDFT com o propósito de promover maior segurança jurídica às partes. Afastada a aplicação da Lei no 14.195/2021 que, no curso do prazo, alterou o § 4o, art. 921 do CPC.
VII- A execução foi extinta por prescrição intercorrente em r. sentença proferida em 20/5/2024, portanto, incabível a fixação de honorários, nos termos do art. 921, §5o, do CPC, com redação dada pela Lei no 14.195/2021.
VIII – Agravo de instrumento provido.